Tribunal: TJBA
Processo: 0306447-40.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0306447-40.2018.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LEONE SANTOS COSTA

Defensoria Pública do Estado da Bahia

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO (CP, ART. 121,
CAPUT, C/C ART. 29, DO
CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. DEFESA QUE REQUER A IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE VENCIDO. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI
. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Recurso em Sentido Estrito, interposto, tempestivamente, por
LEONE SANTOS COSTA
contra a r. Decisão ID. 49260250, proferida nos autos da Ação Penal nº
0306447-40.2018.8.05.0080
, pela qual pronunciado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, por suposta prática de delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 29, do Código Penal.

II –
Recurso d
os

Denunciados
sustentando

a impronúncia do
Recorrente
ante a ausência de indícios de autoria delitiva.

III
- Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

IV
-
Materialidade delitiva comprovada,
notadamente pelo
Laudo de Exame
de Necropsia, Auto de Prisão em Flagrante,
anexado aos autos, bem como avultam
indícios suficientes da participação do Recorrente no ato que ceifou a vida da vítima motivado por suposta dívida desta com o avô do Recorrente, consubstanciados nos depoimentos testemunhais feitos tanto em sede policial quanto em juízo.

V
-
Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

VI
–
Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a decisão recorrida em sua integralidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0306447
-
40
.20
18
.8.05.00
80
, Recorrente
LEONE SANTOS COSTA

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.